Tribunal: STF
Processo: RHC 210196
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.30) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 675.269/SP), assim ementado (eDOC 26):



          “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Para inverter a conclusão a que chegou a Corte local, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus, pois a condenação assentou na firme e uníssona prova testemunhal colhida, situação diversa da que ocorreu com os interrogatórios dos réus, em que foram apresentadas diversas versões conflitantes e incongruentes dos fatos, o que lhes retira a credibilidade. 3. Tendo em vista o quantum final da reprimenda (4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão), bem como a presença de elementos concretos que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta – ação premeditada, executada mediante informações privilegiadas e com auxílio de veículo no transporte –, constata-se que há, na espécie, fundamento apto até mesmo para a aplicação do regime prisional fechado, e não apenas do semiaberto; não havendo, portanto, no ponto, ilegalidade a se reconhecer. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Busca-se em suma, o restabelecimento da sentença de 1° grau que absolveu a ora recorrente, pois “a fundamentação lançada no acórdão para a reforma da sentença monocrática, não pode prevalecer, uma vez que calcada no argumento da presença de eventuais discrepâncias nos interrogatórios da Recorrente e dos demais acusados, o que sabidamente não é fundamentação idônea para a reforma da sentença monocrática na imposição da condenação em desfavor da Recorrente”. 



    Além disso, assevera afronta ao princípio acusatório, na medida em que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção da decisão de 1° grau, e por isso, “uma condenação sem pedido da parte acusatória fere o sistema processual acusatório, pois o juiz — indevidamente — se reveste, ao mesmo tempo, na posição de acusador e julgador”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Nada obstante, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo caso de concessão da ordem de ofício.



    2.1. No caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau, entendendo insuficientes as provas de autoria delitiva, absolveu a ora paciente e a corré YASMIN, com base na seguinte fundamentação:



    “O pedido inicial é improcedente. 



    A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 50/54), auto de exibição/apreensão (fls. 55/56), auto de entrega (fls. 57/58), documentos de fls. 24 e 101, auto de avaliação (fl. 71), laudo pericial de fls. 88/89, pelo relatório final (fls. 75/79), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    No entanto, há precariedade de provas produzidas no que diz respeito à autoria/participação dos crimes pelas acusadas, de modo que, com as provas carreadas aos autos, não se tem elementos cabais a ensejar um decreto condenatório. 



    (…)



    As rés negaram tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, a prática dos delitos, afirmando não terem participado do crime de roubo praticado pelos adolescentes. Declararam que somente deram uma carona para os menores, após o adolescente Hélio ligar para a acusada Victória pedindo para buscá-los em uma praça próxima ao local dos fatos. Narraram, ainda, que os adolescentes estavam com um pote de “Nutella”, tendo-o entregado para o filho pequeno de Victória que também estava no carro, sendo que após a abordagem policial acabaram confessando a prática do roubo. As acusadas também foram uníssonas ao relatarem que estavam se dirigindo à fisioterapia quando foram abordadas pelos policiais, sendo que não viram os adolescentes dispensar nenhuma faca.



    Observa-se, ainda, que a acusada Yasmin afirmou que não se evadiu da praça em alta velocidade, bem como prontamente atendeu à ordem de parada emanada pelos policiais. 



    As narrativas apresentadas pelas acusadas estão em consonância com as declarações dos adolescentes Marcos Vinícius Benites da Silva, vez que ambos confirmaram que as acusadas não participaram do roubo e nada sabiam da empreitada criminosa, sendo que somente após a abordagem policial confessaram às rés que tinham roubado o trailer. Ambos declararam que após o roubo jogaram a faca utilizada para a prática do crime próxima ao local dos fatos, assim como o aparelho celular da vítima, o qual foi dispensado em uma residência nas proximidades, sendo tais objetos recuperados pelos policiais após os adolescentes indicarem o local onde se encontravam. 



          Destaca-se, ainda, que os adolescentes afirmaram em Juízo que as acusadas não lhes induziram para a prática do crime. 



    os adolescentes entrando no veículo onde estavam as acusadas, bem como não as avistou no local dos fatos. 



    Quanto à vítima Maicon da Silva Campos, dono do estabelecimento “Churros da Praça”, não estava presente no local dos fatos, nada acrescentando sobre a dinâmica dos fatos, sobretudo em relação à autoria. 



    Não obstante, as testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência narraram em Juízo que foram informados por uma testemunha que os dois adolescentes roubaram o estabelecimento comercial e correram em direção a um automóvel Gol, de cor branca, o qual deixou o local dos fatos em alta velocidade, sendo que durante diligências localizaram o veículo em questão, que tentou se evadir da abordagem policial. Declararam, ainda, que após a abordagem e revista no interior do veículo, que era ocupado pelas acusadas, os dois adolescentes e o filho pequeno da ré Victória, encontraram o pote de "Nutella" e a quantia em dinheiro subtraídos do trailer, sendo que os adolescentes confessaram a prática do roubo, isentando as acusadas de participação no delito, as quais também negaram a autoria delitiva. 



    Portanto, a análise acurada do conjunto probatório revela a existência de duas versões: a acusatória, sustentada pelos policiais militares, e a defensiva, construída pelas rés e corroborada pelos adolescentes. 



    As duas versões, enfim, coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo dúvida que deve favorecer as acusadas à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador, bem com na presunção de inocência, só afastada, esta última, quando o órgão acusatório se desincumbe do ônus da prova dos fatos descritos e imputados na denúncia. 



    A propósito da fé que se atribui à versão dos policiais militares, anoto que ela se assenta na mesma controvérsia fixada sobre a prova oral produzida pelas rés. E por injunção das exigências da igualdade e da legalidade, não se pode atribuir melhor fé à versão dos policiais militares porque eles são agentes do Estado; ou desmerecer a versão das acusadas apenas porque elas são consideradas à margem da lei. 



    Ocorre que o conjunto probatório, no que tange à autoria, ressente-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática do roubo por parte das acusadas. Nesse contexto, a tese de participação sustentada pela acusação se baseia no relato dos policiais quanto à existência de uma testemunha ocular que teria presenciado os adolescentes, após o roubo, correrem na direção do veículo que os aguardava, para logo em seguida se evadirem do local em alta velocidade. 



    Contudo, o policial Fernando Ferreira Gomes declarou em Juízo que a testemunha não quis ser identificada, não sendo arrolada pelo órgão ministerial para apresentar sua versão dos fatos, afigurando-se tal prova por demais frágil para alicerçar o pretendido édito condenatório. 



    O fato das acusadas terem sido abordadas no veículo com os adolescentes, bem como terem sido localizados em seu interior a quantia em dinheiro e o produto subtraídos do estabelecimento comercial, não é prova cabal da participação delas na empreitada criminosa, de sorte que a versão por elas apresentada também se reveste de verossimilhança, no sentido de que apenas deram carona aos menores, suficiente a afastar a tese de que estariam no local dos fatos para dar fuga aos adolescentes. 



    De fato, há pequenas divergências na dinâmica dos fatos narrados pelas acusadas e os adolescentes. Também há indícios que apontam a participação no delito, sobretudo pelo fato da acusada Victória já ter trabalhado no trailer e os adolescentes saberem exatamente onde estava o caixa com o dinheiro, segundo relatado pela vítima Denise. 



    Entretanto, não há elementos que expressem ou indiquem com a segurança necessária a participação das rés na prática do roubo, de sorte que havendo dúvida palpável, que não se pode desprezar em face da gravidade da conduta e do juízo de certeza que se exige a respeito para a condenação, determinam a absolvição das acusadas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Destaca-se que nenhuma testemunha ouvida em Juízo apontou as rés, sem sombra de dúvidas, como coautoras do crime. 



    E, não sendo possível imputar às rés a participação no roubo, tampouco há que se falar na conduta delas de corromperem os menores à prática delitiva, sendo imperiosa também a absolvição quanto à conduta tipificada no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. 



    Anoto, por oportuno, que o processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. A condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado em prova incontroversa. 



    Portanto, apesar da existência de indícios acerca da prática do crime descrito na inicial acusatória, tais indícios não foram convertidos em certeza plena, pois as provas produzidas nos autos não são contundentes nesse sentido, devendo prevalecer a cautela e a ponderação a fim de se evitar a condenação de alguém que possa ser inocente. 



    Ressalta-se que não se pode dizer que ficou demonstrado nos autos que as acusadas não cometeram os crimes que lhes foram imputados, da mesma forma que não se demonstrou que efetivamente cometeram tais crimes. 



    Portanto, acolho o pedido da Defesa, sendo a absolvição das rés, ante a insuficiência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, medida que se impõe, aplicando-se, pois, o princípio do “in dubio pro reo”.”



    Tal entendimento, contudo, foi reformado pela Corte de origem, que entendeu pela suficiência de provas à condenação da paciente, nos seguintes termos (eDOC 02, p. 42):



    “Sopesando as provas produzidas nos autos, entendo que o apelo Ministerial merece parcial provimento.



    Segundo a r. sentença, basicamente, as Apeladas foram absolvidas porque não confessaram a participação no crime, nem foram delatadas pelos adolescentes. 



    As versões apresentadas pelas Apeladas e adolescentes se mostram conflitantes e incongruentes, o que lhes retira a credibilidade. 



    Na fase inquisitorial, as Apeladas mencionaram que os adolescentes tiveram que empurrar o veículo para fazê-lo pegar, o que não foi confirmado por eles e nem por elas em Juízo. 



    O adolescente Marcos narrou, na fase inquisitorial, que estavam com Hélio e as Apeladas no veículo Gol, antes e depois do roubo, inclusive informando que voltaram correndo ao veículo e YASMIN saiu em velocidade, própria de fuga, o que foi contrariado pelos demais e pelo próprio Marcos em Juízo.



    Marcos e Hélio disseram que, após o roubo, Marcos ligou para VICTÓRIA pedindo carona, enquanto as Apeladas sustentam que Hélio, cunhado de VICTÓRIA, teria ligado para ela pedindo carona. 



    Segundo depoimento de VICTÓRIA, ela possuía apenas uma motocicleta, não fazendo sentido que os adolescentes tenham entrado em contato, aleatoriamente, pedindo carona para retornarem para suas residências, sem nenhuma combinação prévia. 



    Por outro lado, as versões das vítimas e policiais militares se mostraram firmes e verossímeis. 



    Segundo testemunha que não quis se identificar, as Apeladas foram vistas no interior do veículo Gol branco, sendo anotadas as placas parciais, sendo que os adolescentes, após o roubo, voltaram correndo e o veículo saiu em arrancada, sendo repassadas aos policiais inclusive as cores das blusas utilizadas pelos agentes. 



    Tais informações foram verossímeis, tanto que permitiu que os policiais localizassem o veículo logo após o roubo e recuperassem os objetos subtraídos. 



    YASMIN dirigiu seu veículo no momento do roubo levando os adolescentes até o trailer, aguardando-os e lhes oferecendo fuga eficaz, prestando auxílio material, tanto que saiu em arrancada quando retornaram, bem como tentou fugir da abordagem policial, e ainda disse aos policiais, no momento da abordagem, que o dinheiro subtraído lhe pertencia. 



    Outrossim, não é crível que YASMIN não tenha visto VICTÓRIA escondendo o dinheiro no interior de uma pasta no porta-luvas, pois estava na direção do veículo e, quando o dinheiro foi localizado, disse aos policiais que o dinheiro era de sua propriedade. 



    VICTÓRIA foi a mentora intelectual e incentivadora do crime de roubo, eis que, de posse informações privilegiadas da empresa em que foi funcionária, como a existência de dinheiro do “caixa anterior”, local em que ficava o caixa e o telefone, não visíveis aos clientes, arregimentou seu cunhado Hélio e Marcos, bem como sua amiga YASMIN, condutora e proprietária do veículo, prestando auxílio moral (incentivo) aos comparsas os acompanhando no veículo, para imediata divisão do produto do crime. 



    Não há nos autos o menor indício que os policiais, que sequer conheciam as Apeladas e comparsas, tenham se unido para, no conjunto, atribuírem a elas crimes que as sabem inocentes, nenhum motivo restou comprovado nos autos que permita essa conclusão. 



    Outrossim, desnecessária a comprovação da efetiva facilitação ou corrupção dos adolescentes Hélio e Marcos, tratando-se de crime formal, nos termos da Súmula nº 500, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. 



    Portanto, pelo vasto conjunto probatório produzido nos autos, não restam dúvidas de que as Apeladas colaboraram de qualquer modo para que os adolescentes praticassem o roubo ao estabelecimento comercial e à sua funcionária Denise, bem como facilitaram a corrupção dos adolescentes com eles praticando o roubo precitado, sendo de rigor a condenação delas pelos crimes de roubo majorado pela comparsaria e corrupção de menores.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu da impetração ao concluir que o acolhimento do pleito deduzido pelo impetrante, referente à absolvição do paciente por ausência de provas da autoria, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus (eDOC 26).



    2.2. Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente.



    Tem-se, em verdade, o confronto entre a sentença absolutória, emanada em 1° grau, e o acordão condenatório exarado pelo TJSP, a demandar o mero controle de legalidade entre as fundamentações exaradas em ambos os decisum. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    No caso concreto, diversamente do que apontou o TJSP, basta uma mera leitura da sentença emanada em 1° grau para concluir que não foi “unicamente porque não confessaram a participação no crime, nem foram delatadas pelos adolescentes” que o a paciente e a corré YASMIN foram absolvidas, mas sim pela conclusão de que, havendo provas contraditórias quanto à sua participação ou não no crime, o caminho mais acertado é o da incidência do princípio do in dubio pro reo, pois o direito penal, entendido como ultima ratio, não se compatibiliza com uma condenação assentada em conjecturas. 



    No que diz respeito aos elementos apontados pela Corte de origem, por outro lado, resta patente a ausência de fundamentação idônea.



    Assentou-se, no decisum, que “as versões das vítimas e policiais militares se mostraram firmes e verossímeis”, contudo nem as vítimas, nem os policiais afirmaram a participação da paciente na empreitada criminosa.



    As vítimas, em verdade, asseveraram que não presenciaram a acusada no local do crime e nada afirmaram, sequer a título de cogitação, acerca de sua participação no delito. 



    Já os policiais limitaram-se a dizer que uma testemunha, que preferiu não ser identificada, teria presenciado a paciente e outra corré, dando carona aos adolescentes envolvidos no assalto, ressaltando que teriam empreendido fuga em alta velocidade, contudo não atestaram de forma cabal sua participação no delito. 



    Nesse sentido transcrevo trecho da sentença condenatória:



    “A testemunha de acusação Anderson Fabrício Cardoso Nunes, Policial Militar, ouvida em Juízo (fl. 311), disse que no dia dos fatos o COPOMirradiou a informação de que havia ocorrido um roubo no “Churros da Praça”, sendo que dois adolescentes portando uma faca foram até o trailer e roubaram uma quantia em dinheiro, um celular e o pote de “Nutella” (…) Não pode afirmar que as acusadas levaram os adolescentes para praticar o roubo, porém os fatos levaram a crer que sim, vez que o dinheiro estava no porta luvas do carro. Por fim, informou que as acusadas lhe disseram que iriam buscar um dos adolescentes.” (grifei)



    Como se nota, nem mesmo o policial que acompanhou a diligência foi capaz de afirmar, de forma categórica, a participação da paciente e da corré na prática criminosa, somente afirmando a existência de indícios nesse sentido. Efetivamente, o fato de terem oferecido carona aos adolescentes identificados como autores do assalto é fator a levantar suspeita quanto ao seu envolvimento, contudo tal circunstância, isoladamente considerada, é insuficiente para que se conclua pela autoria delitiva.



    Importante ainda ressaltar que essa testemunha que teria presenciado os adolescentes ingressarem no carro não foi sequer ouvida no curso do processo penal. Trata-se de um testemunho indireto, ou seja, um testemunho de “ouvir dizer”, o qual, isoladamente, não se mostra suficiente para embasar uma condenação. 



    Do mesmo modo as ilações constantes no acórdão condenatório como “não faz(...) sentido que os adolescentes tenham entrado em contato, aleatoriamente, pedindo carona para retornarem para suas residências, sem nenhuma combinação prévia”; “não é crível que YASMIN não tenha visto VICTÓRIA escondendo o dinheiro no interior de uma pasta no porta-luvas” afiguram-se genéricas, e por não promoverem um juízo de adequação ao caso concreto, tampouco afiguram-se aptas a sustentar um decreto condenatório. Da mesma maneira, 



    Outra não foi a conclusão exarada pela Procuradoria de Justiça Criminal do Estado de São Paulo que, instada a se manifestar, em apelação, opinou pelo desprovimento do recurso:



    “A meu ver a participação das acusadas na empreitada criminosa em tela, não restou induvidosa. Senão vejamos. 



    As sentenciadas nas oportunidades em que foram inquiridas negaram que tivessem conhecimento de que os adolescentes iriam cometer o crime de roubo. 



    Alegou que ocorreu uma discussão entre ele e sua tia (suposta vítima), por motivos relacionados a inquilinos que havia indicado para locar um imóvel pertencente a ela (págs. 26/27, 38/39 e sistema áudio visual). 



    Os depoimentos dos adolescentes infratores, das vítimas e das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório, não elucidou a participação criminosa das recorridas (sistema áudio visual). 



    Desta forma, como bem lançado na sentença de primeiro grau, o conjunto probatório é frágil, que deixa dúvidas fundadas quanto ao concurso das denunciadas no roubo. 



    Como se sabe, para a condenação criminal exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquelas apontadas como participes do delito. Para tanto não servem meras suposições, provas contraditórias, pouco esclarecedoras ou produzidas fora do contraditório, que façam instaurar dúvida invencível. Isto porque, no processo penal, essa dúvida deve beneficiar as rés.



    (…)



    Portanto, não comprovado o concurso das apeladas, o reconhecimento do non liquet, por aplicação do princípio in dúbio pro reo, é medida que se impõe à correta solução do caso em exame. Ante o exposto, o parecer que submetemos à elevada apreciação da Colenda Câmara é pelo não provimento do apelo.” (eDOC.02, p. 29)



    Com efeito, como bem assentou a sentença emanada pelo juízo originário e o parecer da PGJSP, uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Dessa forma, não pode o Tribunal atribuir à ré o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Nessa direção, registro os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal.



    (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    No caso, como dito, uma breve análise da fundamentação contida na acórdão condenatório é suficiente para se verificar a completa ausência de elementos concretos quanto à autoria ou participação da paciente no crime em comento.



    Desse modo, ao contrário do sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação da ilegalidade apontada não demanda o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, mas tão somente a análise e revaloração da fundamentação utilizada para a comprovação da autoria atribuída a ora paciente.



    Logo, verifico que a condenação exarada pelo TJSP deve ser afastada em relação à paciente, dada a ausência de provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença de 1° grau, que absolveu a paciente da prática dos crimes previstos 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.



    Verificada a identidade de situações processuais entre a paciente e a corré YASMIN DOS SANTOS SILVA, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente